Tribunal: TJSP
Processo: 0011206-08.2014.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos dos autos. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Condenação mantida. Pena fixada exclusivamente em multa. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011206-08.2014.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CLAUDIONOR
RIBEIRO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para fixar a
pena do réu exclusivamente em multa no valor de 10 dias-multa, no piso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011206-08.2014.8.26.0297 - Jales - VOTO No 11.051 2/4 EV
Apelação Criminal no 0011206-08.2014.8.26.0297
Apelante: Claudionor Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jales
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Maria Paula Branquinho Pini
VOTO no 11.051
FURTO
SIMPLES
PRIVILEGIADO.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu
confirmada pelos demais elementos dos autos. Inaplicabilidade do “princípio da insignificância”.
Condenação mantida. Pena fixada exclusivamente em
multa. Apelo parcialmente provido.
1) CLAUDIONOR RIBEIRO RAMOS foi condenado,
pela r. sentença de fls. 293/296, à pena de 04 meses de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 03 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, § 2o,
do CP, substituída a privativa de liberdade por prestação pecuniária a entidade
beneficente, no valor de 1/3 do salário mínimo, bem como concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
fundada no “princípio da insignificância”, salientando que o bem foi restituído à
vítima (fls. 322/324).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
328/334), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 345/353).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 96/97), no dia
08/11/2014, por volta de 22h25min, na Comarca de Jales, CLAUDIONOR
RIBEIRO RAMOS subtraiu, para si, um aparelho celular avaliado em R$ 300,00,
pertencente à vítima E.V.J.
Segundo o Ministério Público, o réu trabalhava como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011206-08.2014.8.26.0297 - Jales - VOTO No 11.051 3/4 EV
garçom no restaurante “Clube do Garfo” e, no dia dos fatos, ao recolher os
talheres, avistou o telefone celular sobre a mesa, apoderando-se do bem e
levando-o até a cozinha. Ele foi questionado sobre eventual encontro do
aparelho, mas negou, levando o bem para sua casa e retirando o chip para evitar
o rastreamento. Ocorre que a conduta criminosa foi verificada pelas filmagens
das câmeras do circuito interno do restaurante e o réu acabou entregando o
celular à autoridade policial.
O processo permaneceu suspenso de 02/08/2016 a
28/05/2018 (fls. 130/131 e 209).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos, tanto que a
defesa não se insurgiu contra o reconhecimento da materialidade e autoria.
Nesse sentido, em que pese a revelia do réu, a sua
confissão extrajudicial (fls. 48) foi confirmada pela palavra da vítima e do
investigador de polícia ouvidos em Juízo, tudo nos termos da denúncia (DVD).
Quanto ao tema objeto do recurso, não é caso de se
reconhecer o “Princípio da Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a
ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta
no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/13).
In casu, em que pese o bem tenha sido devolvido,
deve ser levada em conta a reprovabilidade do comportamento, uma vez que o
réu, como garçom do estabelecimento, subtraiu o celular que um cliente
esqueceu no local e inicialmente negou tê-lo encontrado, levando-o para sua
residência. Somente apresentou o bem à Polícia quando era inequívoca a prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011206-08.2014.8.26.0297 - Jales - VOTO No 11.051 4/4 EV
da autoria do furto, o qual foi registrado por câmeras de segurança. Ou seja, a
restituição do bem foi consequência da eficaz atuação da Polícia. Assim, a
conduta do acusado não pode ser considerada desimportante, sob pena de se
criar um estímulo a condutas semelhantes.
Por fim, o próprio Código Penal já prevê o benefício do
privilégio em casos de furto de bens de pequeno valor, o qual foi reconhecido na
r. sentença.
Mantenho, portanto, a condenação pelos seus próprios
fundamentos.
No que tange à pena, foi fixada no mínimo e reduzida
de 2/3 pelo privilégio.
No entanto, não há impedimento para a fixação da
pena exclusivamente em multa, que é a hipótese mais benéfica prevista no art.
155, § 2o, do CP, de modo que a reprimenda deve ser estabelecida em 10 dias-
multa, no piso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para fixar a pena do réu exclusivamente em multa no valor de 10 dias-multa, no
piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator